Tribunal: TCU
Processo: 011.341/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento nas obras de duplicação e obras de artes especiais da rodovia BR-101/RJ

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Levantamento realizado no Dnit, tendo por objeto as obras de duplicação e obras de artes especiais da rodovia BR-101/RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendida a determinação constante no item 9.12.1 do Acórdão 1054/2011-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta decisão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 9.3. encerrar o presente processo nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno.